Tribunal: TJSP
Processo: 0021981-17.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Conflito de competência – Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água – Matéria regida pelo Direito Privado, ainda que irradiada de contrato de prestação de serviço de fornecimento de água - Aplicabilidade do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Competência preferencial e comum das Subseções Segunda e Terceira de

Ementa:
Conflito de competência – Ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de interrupção no fornecimento de água – Matéria regida pelo Direito Privado, ainda que irradiada de contrato de prestação de serviço de fornecimento de água - Aplicabilidade do art. 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial – Competência preferencial e comum das Subseções Segunda e Terceira de Direito Privado – Precedentes - Conflito procedente, declarando-se a competência da Colenda 30a Câmara de Direito Privado.